Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0733574-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO ABREU DE CASTRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.